Tribunal: STF
Processo: ARE 1571777
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpõe agravo (eDoc 161), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 127) que, diante da natureza infraconstitucional da matéria e do óbice previsto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 105) interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 38), assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. TEMA 677 STJ. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 
1. No julgamento do REsp 1.820.963/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Tema 677 - Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. 
2. No caso dos autos, hipótese de requisição complementar relativa a valores que não foram pagos no requisitório originalmente expedido, não tendo sido adimplidos os valores naquele exercício financeiro, é cabível a incidência dos juros de mora até a data da atualização do cálculo exequendo. 
3. A não incidência dos juros moratórios no caso acarretaria o enriquecimento indevido da parte devedora, a qual, embora tenha se valido dos meios legais de impugnação do débito, acabaria por não suportar os encargos da demora no pagamento, a que deu causa.
 4. Agravo provido.

O recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola o art. 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, bem como contraria a orientação vinculante firmada por esta Corte nos Temas nºs 96 e 1037 da repercussão geral. Afirma que, uma vez efetuado o depósito do valor requisitado, considera-se extinta a mora da Fazenda Pública.

Alega, ainda, que a decisão impugnada cria exceção indevida ao regime constitucional dos precatórios, ao admitir a incidência contínua de juros de mora mesmo após o adimplemento da obrigação nos moldes constitucionais, o que implicaria afronta direta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ensejaria impacto financeiro à Administração Pública. 

É o relatório. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, diante da deficiência de fundamentação quanto à demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 105, fl. 3):

3. DA REPERCUSSÃO GERAL 
Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo.
 Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência, no caso, de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados.
 A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, do CPC/15). 
Em concreto, a questão ora sob exame possui inegável relevância jurídica e transcendência, além da repercussão econômica para a Administração Pública. 
No caso, como se demonstrará, o v. acórdão viola a orientação vinculante do Eg. STF externada nos Temas 96 e 1037. Assim, há presunção absoluta de repercussão geral.
 Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.

O cumprimento desse requisito é exigido mesmo nas hipóteses de alegada repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes precedentes:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

A mera afirmação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Corte não é suficiente para o atendimento do pressuposto constitucional. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.




Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente